Tribunal: TJSP
Processo: 2043095-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043095-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANTONIO ELIAS GODOY FILHO, é agravado FUNDAÇÃO EDUCACIONAL
INACIANA PADRE SABOIA DE MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043095-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2043095-51.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Antônio Elias Godoy Filho
AGRAVADA
Fundação Educacional Inaciana Padre Saboia
de Medeiros
COMARCA
São Paulo – F. R. de Itaquera – 3a Vara Cível
VOTO No 37.334
EMENTA – Cumprimento de sentença. Bloqueio de
numerário encontrado em conta bancária. Alegação de impenhorabilidade
por se cuidar de verba de finalidade alimentar. Agravo intempestivo.
Recurso não conhecido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em autos de ação de cobrança ora em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu pedido de desbloqueio de ativos financeiros do devedor.
O agravante insiste no acolhimento daquele pleito.
Assim, ele afirma que o numerário bloqueado adveio
da renda obtida com seu trabalho como vendedor, o que o tornava insusceptível
de penhora nos termos do Código de Processo Civil.
É o relatório.
O agravo não merece ser conhecido.
Segundo o regime da lei processual o prazo para a
interposição de recurso de ordinário flui a partir do momento em que se dá a
intimação da decisão pela imprensa, ainda que se cuide de litigante sem
advogado constituído nos autos (artigos 231, VII, 346 e 1.003, do CPC).
Ora, como se vê nos autos a decisão versada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043095-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravo foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 7 de fevereiro de
2020 (fls. 34).
Logo, o primeiro dia útil seguinte àquele havia de ser
considerado como a data da publicação (10 de fevereiro), tendo então na
sequência se iniciado o prazo para interposição de agravo de instrumento
apelação (artigos 224 e 1.003, § 5o, ambos do CPC).
Ressalte-se que a contagem do prazo na lei processual
se dá em dias úteis, de modo que excluídos os finais de semana e feriados
(carnaval – 24 e 25 de fevereiro), conclui-se que aquele prazo se encerrou em 4
de
março
de
2020
(http://www.tjsp.jus.br/CanaisComunicacao/Feriados/ExpedienteForense).
O presente recurso, contudo, só foi apresentado no dia
5 de março, isto é, depois daquele termo.
Certo é, ainda, que havia de se incluir na contagem o
dia 26 de fevereiro de 2020, “quarta-feira de cinzas”, eis que conforme artigo 224
§ 1o da lei processual, não se conta o dia em que o expediente forense for
encerrado antes ou iniciado depois da hora normal apenas quando esse coincidir
com o começo ou o vencimento do prazo, o que não se verificou na espécie.
Nesse sentido, aliás, já se manifestou esta Corte:
“DECLARATÓRIA – sentença de parcial procedência –
recurso do autor – pretensão ao reconhecimento de danos materiais e majoração
do "quantum" dos danos morais arbitrado em primeiro grau – não conhecimento
do apelo – art. 224, § 1o, do CPC – quarta-feira de Cinzas que é contada
normalmente, já que o prazo estava em curso – intempestividade configurada –
precedentes
–
recurso
não
conhecido.”

(Apelação
Cível
0005825-09.2012.8.26.0323; Rel. Des. Achile Alesina, 15a Câmara de Direito
Privado, 19/02/2020)
Em suma, dada a intempestividade do recurso, dele
não se conhece.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator